Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-56.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709474-56.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO JEAN DA SILVA LIMA RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE DESPACHO A teor do que dispõe o art. 10 do CPC, manifeste-se o recorrente quanto à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora